Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FORTUITO INTERNO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré para afastar a condenação em indenização por danos morais.
2. A embargante sustentou a existência de obscuridade na sentença de origem, sob a alegação de divergência entre os fundamentos do dispositivo, as conclusões firmadas e as provas apresentadas pela autora. Destacou que houve a aplicação de determinação de restituição de valores que não foram pagos pela autora. Discorreu que a embargada somente realizou os pagamentos da parcela do seguro, desconsiderando os demais valores constantes das faturas. Argumentou que a embargada não comprovou o pagamento das compras não reconhecidas. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento da contradição contida na sentença.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a integração ou correção do acordão prolatado.
6. No caso, a embargante alegou a existência de suposta obscuridade na sentença de origem sob o argumento de que houve determinação de restituição de valor que não foi pago pela autora. Nesse ponto, faz-se mister que o embargante se atente aos termos da sentença que condicionou a devolução de valores ao que tiver sido objeto de desconto/pagamento.
7. O embargante não impugnou qualquer dos fundamentos do acórdão proferido por esta 2a Turma Recursal, se limitando a repetir o conteúdo dos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida na origem (ID 65694878), o qual inclusive foi rejeitado (ID 65694881). Logo o presente recurso se mostra evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir.
7. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do acordão, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.